Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717281-44.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONAN COELHO DE LIMA APELADO: KELY CRISTINA SANTOS MELO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (IDs 58877170 e seguintes) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora